Tribunal: TCU
Processo: 021.770/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 011.858/2012-5 - Acórdão AC-832/2019-PL, item 9.2, Imputação de Débito a Responsável - Processo 011.858/2012-5 - Acórdão AC-242/2021-PL, item 9.3, Imputação de Débito a Responsável - Processo 011.858/2012-5 - Acórdão AC-832/2019-PL, item 9.1.1

Inteiro teor:
Acórdão 2681/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recolhimento administrativo parcelado (RAP), por meio do qual o Sr. Expedito Ferreira da Costa (CPF XXX.091.513-XX), ex-prefeito do município de Aracati/CE, cujas contas foram julgadas irregulares no âmbito da tomada de contas especial (TC Processo 011.858/2012-5 ) instaurada em razão de irregularidades relacionadas à execução do Contrato de Repasse 0231314-61 (Siafi 602676), consoante Acórdão 832/2019-TCU-Plenário (subitem 9.1), conjuntamente com sua condenação ao pagamento dos débitos solidários descritos nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do referido julgado e com a aplicação individual da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 30.000,00 (subitem 9.2), requereu o parcelamento das respectivas dívidas em 36 parcelas, sem a incidência de juros sobre o valor do débito atualizado, bem assim o encaminhamento das guias de recolhimento da União (GRU) para dar início ao pagamento (peças 1 e 4). Considerando que o Acórdão 242/2021-TCU-Plenário , o qual apreciou recursos de reconsideração interpostos por outros arrolados contra o Acórdão 832/2019-TCU-Plenário , não alterou o teor do julgado recorrido em relação à responsabilização do ora requerente (peça 2); Considerando a informação da unidade técnica de que, embora já constituídos processos de cobrança executiva das dívidas (TC Processo 007.753/2024-1 , Processo 007.732/2024-4 e Processo 007.681/2024-0 ), os referidos autos ainda não foram remetidos ao órgão responsável pela execução dos títulos extrajudiciais, o que atende ao disposto na parte final do art. 217, caput , do Regimento Interno do TCU (peça 10); Considerando, outrossim, no que concerne ao pedido de parcelamento formulado pelo Sr. Expedito Ferreira da Costa, por meio de representante legal, uma vez julgado o mérito do TC Processo 011.858/2012-5 , com imputação de débito, que não há como afastar a incidência dos acréscimos legais, juros de mora inclusive, sobre eventual parcelamento da dívida atualizada (art. 26 da Lei 8.443/92 c/c art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU), por ausência de previsão regimental para tanto (no mesmo sentido, tem-se o Acórdão 7935/2018-TCU-Segunda Câmara , por mim relatado); Considerando, por fim, o parecer exarado nos autos pelo Serviço de Gestão de Dívidas/Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Sediv/Seproc) (peças 10 e 11), no sentido de deferir parcialmente o pedido formulado, tendo como referência os demonstrativos de débito juntados ao presente processo (peças 7 a 9); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: deferir parcialmente o pedido de parcelamento formulado pelo responsável Sr. Expedito Ferreira da Costa (ex-Prefeito), com fundamento e nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno/TCU, de sorte a autorizar o recolhimento parcelado das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, relativas aos valores do débito a ele atribuído de forma solidária mediante os subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 832/2019-TCU-Plenário , nos valores originais adiante descritos, bem assim, à multa que lhe fora aplicada no subitem 9.2 do referido acórdão, no valor individual de R$ 30.000,00, em 36 parcelas mensais e consecutivas com os correspondentes acréscimos legais (correção monetária e juros de mora devidos, conforme o caso, e de acordo com a legislação em vigor): Data da ocorrência Valor original do débito (R$) 27/8/2008 41.720,14 27/11/2008 49.983,20 Data da ocorrência Valor original do débito (R$) 18/3/2009 44.452,42 b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 dias, com incidência dos devidos acréscimos legais sobre o valor de cada parcela devida; c) alertar o responsável de que é possível requerer administrativamente o envio das respetivas guias de recolhimento da União (GRU) e de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, conforme disposto no art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 1. Processo TC- Processo 021.770/2024-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: André Luiz de Sousa e Silva (XXX.040.124-XX); Arthemisio Asevedo Junior (XXX.099.273-XX); Cesário Feitosa de Sousa (XXX.234.203-XX); Claudiana Barbosa de Almeida (XXX.934.053-XX); Exito Construções e Empreendimentos Ltda (04.986.688/0001-81); Expedito Ferreira da Costa (XXX.091.513-XX); Falcon Construtora e Serviços Ltda (04.327.575/0001-74); Francisca Laedina Alves Gomes Maia (XXX.272.223-XX); Francisco Monte Morais (XXX.499.403-XX); Hugoberto Ferreira Teles (XXX.655.084-XX); José Neto de Castro (XXX.719.742-XX); Lidiane Barbosa da Silva (XXX.782.143-XX); Paulo Sergio Xavier Nogueira (XXX.334.163-XX); Pratika Incorporações Ltda (02.868.326/0001-60); Rodrigo Coelho Mota (XXX.953.803-XX); Álvaro Marques de Oliveira Rodrigues (XXX.807.483-XX). 1.2. Interessados: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Ministério das Cidades (extinta); Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracati - CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Francisco Jose Andrade Leite (OAB-CE 35882), Antonio Braga Neto (OAB-CE 17713) e outros, representando Expedito Ferreira da Costa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.